Tribunal: STF
Processo: Rcl 46268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Juiz de Direito da 3ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR (Processo 0000112-85.2020.5.09.0003), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema de repercussão geral 1.046, ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 3/7):
    O processo de origem envolve Ação Civil Pública (ACPCiv 0000112-85.2020.5.09.0003) distribuída para o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Curitiba (PR), de iniciativa do MPT da 9ª Região onde se busca a condenação da parte aqui Reclamante à contratação de aprendizes nos moldes da norma de regência do tema, no caso o art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho.
    (...)
    Já na inicial daquela ACP o órgão ministerial trouxe ao debate o tema da validade da norma coletiva em que se sustenta a Reclamante para contratar os aprendizes em contraste com a norma infraconstitucional. O direito perseguido não é, pois, garantido constitucionalmente.
    (...)
    Uma vez aduzida defesa, a parte aqui reclamante, em 14 de julho passado postulou ao juízo a suspensão da marcha processual ao fundamento de que uma das questões de mérito guardava aderência estrita com o Tema 1046 da repercussão geral deste STF (...)
    Em despacho publicado no dia 20 de agosto passado, as partes são intimadas da seguinte decisão: “Deixo de analisar, por ora, o requerimento quanto a suspensão do processo, o que será apreciado em momento oportuno. Tendo em vista que o “parquet” manifestou-se contrário a produção de prova oral, intime-se a ré para que, em 10, também manifeste-se a respeito. Após, voltem conclusos para análise. CURITIBA/PR, 18 de agosto de 2020.” (anexo)
    (...)
    No dia 9 de março passado as partes são intimadas da sentença onde o juízo afasta (...)
    Indeferindo requerimentos anteriores da parte Reclamante e dando seguimento à marcha do processo, com despachos seguidos inclusive decisão de mérito, o juízo da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba (PR), aparentemente desobedece ordem emanada da decisão apontada por violada em item anterior.
    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (doc. 1, fls. 7-10): (a) “a despeito de instada a observar o decidido no âmbito do RE 1.121.633, pontualmente quanto à determinação de suspensão todos os processos que versem sobre a matéria, a autoridade reclamada, em aparente afronta a esta decisão, deixou de enfrentar os requerimentos e manteve a marcha processual com posterior sentença de mérito em sede da qual julgou procedentes os pedidos iniciais”; (b) “Da análise dos autos, constata-se que a questão jurídica posta na origem traz a debate a nulidade de cláusulas de convenção coletiva que dizem respeito aos critérios de fixação da base de cálculo para incidência do percentual de contratação de aprendizes para o quadro de empregados. Não há previsão constitucional do direito buscado”; (c) “Conquanto a decisão modelo de repercussão geral tenha como matéria de fundo a supressão das horas in itinere, é de se considerar que a proposta formulada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes não se restringe a essa temática, data vênia do entendimento externado pelo juízo a quo. A robustecer tal entendimento cite-se excerto de decisão da lavra da eminente Ministra Rosa Weber nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 38.203/ES”; (d) “Com escopo de fortalecer o fundamento da plausibilidade jurídica da postulação, colhem-se os seguintes julgados, envolvendo casos correlatos no âmbito desta excelsa Corte: Rcl 37576, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 30.10.2019, Rcl 37397, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 05.11.2019, Rcl 36592 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 28.10.2019 e Rcl 37497 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 23.10.2019. Na mesma linha decisões monocráticas prolatadas nas Rcl 42774 e 43902 ambas de relatoria a cargo do eminente Min. Gilmar Mendes e de iniciativa da aqui Reclamante e envolvendo o mesmo tema aqui versado”; (e) “a se considerar que a respeitável sentença prolatada nos autos da origem deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte Reclamante cumpra referida decisão, independentemente de transitada em julgado e diante do conjunto de documentos carreados com a inicial desta medida e no contexto decisório resta configurado o requisito da plausibilidade jurídica apto a autorizar o deferimento da pretendida tutela de urgência para neutralizar os efeitos daquela”.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, pede a procedência do pedido para cassar “as decisões exorbitantes de julgado desta excelsa Corte, que ordena o prosseguimento da marcha processual, bem como decisões posteriores, inclusive a sentença que decidiu o mérito, prolatada da lavra do(a) meritíssimo(a) Juiz do Trabalho da 3ª Vara de Curitiba (PR) nos autos do processo ACPCiv-0000112-85.2020.5.09.0003, com vistas a garantir a competência e autoridade da decisão proferida no ARE nº 1.121.633 e de onde derivou o Tema 1046 da Repercussão Geral desta Corte” (fl. 8).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 11/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, os autos do processo encontram-se em andamento, tendo sido juntada petição de Recurso Ordinário recentemente (16/3/2021).
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).
    Com razão a parte Reclamante.
    Em recente julgamento, em caso absolutamente idêntico ao presente, envolvendo a mesma Reclamante, a 2ª Turma desta CORTE, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator Min. GILMAR MENDES, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 42774 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, Julgado em 15/3/2020).
    Vale destacar o seguinte trecho da decisão do eminente Min. GILMAR MENDES:
    Destaco ainda que, em 2.6.2020, deferi tutela provisória incidental nos autos do ARE-RG 1.121.633 para suspender o Processo 1003445- 03.2018.5.02.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, cujo objeto é decisão que anula cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança, nos termos acordados entre as partes. Transcrevo, pois, o teor da cláusula 26 das Convenções Coletivas de Trabalho de 2018, 2019 e 2020, objeto da referida anulação:
    CLÁUSULA 26 DA APRENDIZAGEM NA SEGURANÇA PRIVADA. Considerando que para a atuação de aprendizes como profissional de vigilância é obrigatória a observância dos requisitos apontados na Lei nº 7.102 83 ou a que vier a substituí-la, principalmente no que tange à idade mínima de 21 (vinte e um) anos; a exigência de porte de arma para o desempenho da função; e que obtenham curso de formação regular de vigilante realizado em escola especializada de segurança, atendendo a mesma carga horária exigida dos demais candidatos à habilitação profissional, e por isso, caso não se tenha a demanda necessária ao cumprimento das cotas do artigo 9º do Decreto nº 5.598 2005, de jovens que atendam às suas especificidades e da Polícia Federal, principalmente pelo fato de o Regulamento determinar, através do parágrafo único do artigo 11, neste caso, como Aprendiz, o jovem a partir da idade de 18 anos, o atendimento à porcentagem exigida da cota de Aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo.
    (...)
    Assim, entendo que ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, o Juízo reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046).
    No caso em análise, os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre validade de norma coletiva em que se pactuou a base de cálculo para incidência do percentual de contratação de aprendizes para o quadro de empregados, no âmbito das empresas de segurança, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral.
    Posteriormente ao decidido no RE 1.121.633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta à referida decisão, negou provimento ao pedido de sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional, em decisão assim fundamentada (doc. 16, fl. 3):
    Alega a parte ré que “eminente Ministro Gilmar Mendes, via de decisão publicada do DJ de número 167 de 1º de agosto de 2019 (doc. anexo) determinou “a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.” E, o tema a que se refere a decisão é tratado nestes autos, no caso a validade objeto das negociações coletivas no âmbito de acordos e convenções trabalhistas quando confrontados com normas infraconstitucionais”. 
    Não há que se falar em suspensão deste processo, pois a liminar do Ministro Gilmar Mendes se restringiu a três matérias, quais sejam: intervalo, turnos ininterruptos de revezamento e horas “in itinere”, matérias estranhas a este feito.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    No mesmo sentido, cito precedente desta CORTE:
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 000112-85.2020.5.09.0003, até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente